Tribunal: TCU
Processo: 012.543/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13337/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que as questões controversas tratadas nesta representação, referentes ao montante devido e ao montante efetivamente transferido em cumprimento ao disposto no art. 32, caput , e inciso II, da Lei 13.639/2018, estão sendo examinadas no âmbito do judiciário, com possibilidade de celebração de acordo, em futura audiência de conciliação, segundo informações constantes dos autos. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 32), ao representante e ao Sistema Confea/Creas. 1. Processo TC- Processo 012.543/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CNPJ 30.871.497/0001-84). 1.2. Interessado: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (33.665.647/0001-91). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; Conselho Federal dos Tecnicos Industriais. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.7. Representação legal: Antenor Alves de Sousa Junior (28.221/OAB-CE) e outros, representando Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.